Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-81.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000279-81.2018.8.07.0002 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRÁTICA SEXUAL SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. PAVOR EM SOFRER NOVAS AGRESSÕES. CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. PRESENÇA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I - O crime de estupro tem como objeto jurídico tanto a liberdade quanto a dignidade sexual, sendo o meio de execução desta conduta típica a violência (vis absoluta ou vis corporalis) ou a grave ameaça (vis compulsiva). II - Consiste a violência no emprego de força física sobre a vítima, para a satisfação sexual. Por sua vez, caracteriza-se a grave ameaça - violência moral - por meio da promessa de realização de mal grave contra a vítima ou pessoa que lhe é próxima, de maneira a interferir em seu plano psíquico, fazendo-a, por intimidação, ceder aos desejos do agente. III - No caso, restou configurado o crime de estupro, pois a vítima foi cruelmente agredida pelo réu durante toda a noite e parte da madrugada, o que determinou que se submetesse a manter relação sexual com ele ao amanhecer do dia, em razão do extremo pavor de apanhar novamente e por entender que esta era sua obrigação como esposa. IV - O pensamento que determina deveres femininos, muitas vezes é decisivo para o acontecimento do denominado "estupro conjugal", de maneira que é preciso identificar e desmistificar estereótipos que reiteram a prática de alguns papéis rígidos que fazem parte de uma cultura permissiva e, ao mesmo tempo, reprodutora de violências. V - Considerando que o relacionamento conjugal entre o réu e a vítima foi expressamente mencionado na denúncia e devidamente comprovado durante a instrução, escorreita a incidência da causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado, em síntese, os artigos 213, caput, 226, inciso II, ambos do Código Penal, 255, parágrafo único, 384, 563, e 571, todos do Código de Processo Penal, bem como ao enunciado 453 da Súmula do STF, ao rejeitar o pedido de absolvição do crime de estupro por atipicidade de conduta e fragilidade probatória, e ao alterar a tipificação penal imputada na denúncia. Suscita, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJES. Requer, por fim, a nulidade da decisão nos termos dos artigos 563 e 571, ambos do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 213, caput, 226, inciso II, ambos do Código Penal, 255, parágrafo único, 384, 563, e 571, todos do Código de Processo Penal, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 453 da Súmula do STF, pois “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/3/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028